Tribunal: TJMT
Processo: 1003553-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003553-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO VETTORELLO DIAS SILVEIRA - CPF: 027.770.140-60 (ADVOGADO), DALVA BATISTA DA SILVA - CPF: 005.738.181-00 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ELEANDRO VETTORELLO SILVEIRA - CPF: 667.402.150-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003553-21.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

DALVA BATISTA DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DALVA BATISTA DA SILVA,
contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT,
Dr. Fernando Akio Maeda
, que nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Material no 10000639-54.2023.8.11.0085 ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, indeferiu a tutela de urgência onde se pretendia suspender os descontos consignados realizados no benefício previdenciário da parte autora, ora agravante.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
é pessoa idosa, que já chegou a contratar outros tipos de empréstimos consignados em seu benefício, contudo, no que se refere ao contrato de empréstimo na modalidade de RMC, nunca lhe foi informado que se tratava de um desconto pro resto de sua vida empréstimo infinito
” (sic).

Defende que “
discussão da tutela de urgência não tange a questão de a parte agravante ter assinado ou não o contrato, mas sim o fato desse contrato ser extremamente abusivo, uma vez que se trata de um desconto infinito que a parte agravada nunca informou e nunca foi aceito pela parte agravante
” (sic).

Sustenta que “
esse desconto infinito no benefício da parte agravante prejudica consideravelmente a sua capacidade financeira. Sendo importante destacar que estão presentes os dois requisitos da tutela de urgência: a probabilidade do direito, visto que as ações são todas procedentes, e o risco de dano, uma vez que a parte agravante vai ficar pagando um empréstimo que não contratou e que diminui seu poder de compra sendo descontado do benefício durante o andamento do processo
” (sic).

Assevera que “
fica evidente que o desconto no benefício da agravante é completamente abusivo, uma vez que é infinito e faz total diferença na sua vida econômica
” (sic).

A par desses argumentos, requer o integral provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, suspendendo os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora (Id. 202628195).

Não houve pedido de tutela de urgência a ser apreciado.

A agravada ofertou contraminuta no Id. 206441187, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Não houve o recolhimento do preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 202653161.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a agravante ajuizou ação de obrigação de não fazer c/c indenização por dano moral e material, alegando, em síntese, que busca discutir a existência do contrato no 768250710-3, firmado em 23/12/2022, no valor total de R$1.666,00 (mil e seiscentos e sessenta e seis reais), alegando que não realizou o empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado – RMC, requerendo a declaração de nulidade ou sua conversão para o empréstimo consignado, restituição dos valores descontados e reparação pelos danos morais.

Ao analisar o caso concreto, o magistrado de primeiro grau indeferiu a antecipação de tutela com o seguinte fundamento:

“Vistos.

1. Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c indenizatória ajuizada por DALVA BATISTA DA SILVA em face de BANCO PAN S/A. Narra o autor, em síntese, que não contratou empréstimo em cartão de crédito na modalidade RMC. Pugna, portanto, pela restituição dos valores descontados e reconhecimento de dano indenizável ou, subsidiariamente, pela conversão do contrato em empréstimo pessoal consignado.

2. Também, postulou liminarmente para que seja determinada a abstenção de qualquer desconto em conta bancária até a resolução do mérito da demanda.

3. Determinada a emenda (id. 130425047) a i. advogado trouxe aos autos do processo procuração devidamente assinada pela parte autora e extratos bancários (id. 132106607).

4. Recebo a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 321 do Código de Processo Civil.

5.

Quanto ao pleito de tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do CPC, devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

6. No caso em tela, verifico que não estão demonstrados os pressupostos legais.

7. Quanto à probabilidade do direito invocado, nota-se das alegações iniciais que a autora não negou a contratação, mas afirmar apenas que “não se recorda de um dia ter solicitado e assinado”. Não se nega, ainda, ter recebido os valores contratados.

8. Ante o exposto, ausente os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido (...)”.
(Id. 139332176 dos autos de origem).

A agravante, por sua vez, entende que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
merece reforma quanto ao indeferimento da suspensão dos descontos do seu proveito econômico, defendendo, para tanto, que o contrato em questão é extremamente abusivo, uma vez que é infinito e faz total diferença na sua vida econômica, pugnando pela reforma da decisão
.

Pois bem. Considerando a narrativa fática, bem como os documentos que instruem o feito de base, não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade no
decisum
agravado.

Digo isso porque, embora a argumentação autoral possa soar pertinente quanto à matéria de mérito, as provas não demonstram, nesta fase processual, a probabilidade do direito, de modo que, ao meu ver, a questão posta demanda maior dilação probatória para apuração dos fatos, conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo.

Além disso, devido ao lapso temporal, não há indícios de prejuízo imediato a parte agravante apto a ensejar a concessão da tutela pretendida, sobretudo porque o desconto vem ocorrendo
desde dezembro de 2022
.

Dessa forma, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial, especialmente no que diz respeito à alegada abusividade dos juros cobrados no instrumento contratual.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.
2. Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Recurso desprovido, decisão mantida”.
(N.U 1020536-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO ANTIGA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS
– RECURSO DESPROVIDO.

"Não demonstrados

os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado

na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no beneficio previdenciário a título de empréstimo consignado,

escorreita a decisão que indeferiu o pedido

de tutela de urgência,

vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque

os descontos vem sendo efetuado há

cerca de 5 (cinco) anos, sem qualquer contraposição da parte, a afastar o alegado perigo de dano irreparável." (TJMT, RAI 1007384-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)”
(N.U 1009482-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTEÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ILEGALIDADE – PRETENSÃO SUSPENSÃO DESCONTOS BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DESCONTOS POR LONGO PERÍODO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO
– RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados

os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado

na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário a título de empréstimo consignado,

escorreita a decisão que indeferiu o pedido

de tutela de urgência,

vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque

os descontos vem sendo efetuado há

cerca de 5 (cinco) anos, sem qualquer contraposição da parte, a afastar o alegado perigo de dano irreparável. Recurso desprovido.”
(N.U 1007384-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024